Tribunal: TJMT
Processo: 0047165-20.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0047165-20.2012.8.11.0041
Recorrente: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
Recorrida: Oxigênio Cuiabá Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101184494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES E OUTROS PACTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – REAJUSTE DE PREÇO DO PRODUTO REALIZADO PELA RÉ – LAUDO PERICIAL QUE APONTA DESCONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO À AUTORA DO VALOR COBRADO A MAIOR - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II - Não bastasse, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, após o perito judicial (id. 96985985 – págs. 1 a 9) e a parte adversa (id. 96985988 – págs. 1 a 6) terem se manifestado acerca da sua impugnação ao laudo pericial (id. 96985973 – págs. 1 a 26), entendendo o Juiz sentenciante que as provas até então produzidas eram suficientes ao deslinde da demanda, não tinha qualquer obrigação em intimá-la para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.
III - Ademais, observa-se que a manifestação do perito judicial de id. 96985985 – págs. 1 a 9, além de ter esclarecido ao Juízo singular os resultados apresentados em seu laudo, também esclareceu todas as questões apresentadas na impugnação ao laudo pericial e no Parecer Técnico Divergente (id. 96985979 – págs. 1 a 25), a teor do que dispõe dos inciso I e II do §2o do artigo 477 do Código de Processo Civil.
IV - Diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, o pagamento indevido não é modalidade de enriquecimento sem causa. Ainda, mesmo que se considerasse o pagamento indevido como modalidade do enriquecimento sem causa, no caso, não se aplicaria o regramento do enriquecimento sem causa como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, um dos seus requisitos seria a ausência de causa jurídica, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.
V - No caso, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise das provas produzidas, mormente através do laudo pericial (id. 96985048, págs. 1 a 44) produzido pela Real Brasil Consultoria Ltda., empresa especializada em perícias, avaliações e auditorias, nomeada pelo Juízo singular, restou elucidado que a ré, ora apelante, descumprindo o estabelecido no contrato firmado entre as partes (id. 96985021 – pags. 33 a 36), ao reajustar os valores do produto entregue à autora, ora apelada, efetuou cobrança a maior.
VI - Não fosse suficiente, e diferentemente do tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que os reajustes foram realizados em conformidade com o estabelecido no item 4.4 do contrato que assim dispõe ‘Na hipótese de forma de reajuste acima especificada deixar de manter o real valor do PRODUTO e/ou do frete de distribuição, a FORNECEDORA e a COMPRADORA, desde logo, se comprometem a ajustar novas bases de preços, de modo a recompor o equilíbrio econômico inicialmente acordado’. (Grifo nosso).
VII - Tanto é assim que, além de não restar demonstrado nos autos que os reajustes foram realizados de comum acordo com a autora, ora apelada, a teor do disposto no item 4.4 acima transcrito, também há de se ressaltar que os reajustes estabelecidos pela ré, ora apelante, não estavam previstos nas cláusulas contratuais, conforme o laudo pericial apresentado pela empresa nomeada pelo Juízo singular.
VIII - Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua tese de que a autora, ora apelada, ter concordado tacitamente com os reajustes em razão de ter efetuado o pagamento por dois anos. Ora, não bastasse a inexistência nos autos de qualquer evidência para se concluir pela possibilidade de se autorizar a forma de reajuste realizada pela ré, ora apelante, também, observa-se que a autora, ora apelada, além de ter comunicado, via e-mail (id. 96985021 – pág. 50), seu inconformismo com a forma utilizada para o reajuste, ajuizou a presente demanda, razão pela qual não se sustenta a mencionada tese da concordância tácita da autora, ora apelada.
IX - Ainda, nenhuma guarida merece a irresignação da ré, ora apelante, quanto ao laudo pericial realizado, haja vista que, reconhecida a prescrição pelo Juízo singular em decisão saneadora (id. 96985030 – págs. 43 a 48), o trabalho pericial se limitou a analisar o período compreendido entre janeiro de 2010 a outubro de 2012, ou seja, não foram apurados valores do período prescrito.
X - Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0047165-20.2012.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 08/09/2021, p. 10/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104885475.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ressarcimento de Danos Materiais e Morais de no 47165-20.2012.8.11.0041, ajuizada por Diasa Comércio e Distribuição Ltda. (atual denominação de Oxigênio Cuiabá Ltda.), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) condenar a ré a restituir à autora o montante, cobrado a maior no período de janeiro de 2010 a outubro de 2012, de R$ 583.320,10 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos), atualizado até março de 2020, a ser corrigido monetariamente a partir do cálculo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação da sentença; e
ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 96986001), a ré, ora apelante, narra que a autora ajuizou a presente demanda objetivando: i) o cumprimento forçado do contrato celebrado pelas partes, especificamente no que tange à sua cláusula 4a, item 4.2, e assim fosse aplicada a fórmula correta do reajuste de preço;
ii) a restituição do valor de R$ 421.636,35 (quatrocentos e vinte um mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), supostamente cobrado a mais indevidamente; e
iii) o pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 477, § 3o, do CPC, ao argumento de que “entendendo A PARTE (e não o magistrado) que ainda havia necessidade de esclarecimentos ante, e justamente, pelas respostas do Perito e da Parte Contrária, DEVERIA (e não poderia) prosseguir com a vista da Ré, ora Recorrente, das duas peças, a fim de preservar a ampla defesa, consagrada no inciso LV do artigo 5o 3 da Constituição Federal”.
Afirma que “se é uma faculdade dada à PARTE em entender que ainda pende de esclarecimentos a prova pericial, o juiz não poderia encerrar a instrução e abruptamente sentenciar o feito, uma vez que, como se demonstrou acima, ainda havia etapa a ser cumprida, e que, repita-se reveste -se de faculdade dada à PARTE. Configura -se, pois, patente o cerceamento de defesa”.
Recurso tempestivo (id 108479496) e preparado (id 108086492).
Contrarrazões no id 111709968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar questão relacionada quanto à apreciação das questões trazidas na impugnação ao laudo pericial, em especial à correta aplicação do artigo 477, § 3o do CPC, segundo o qual caberia à parte, e não ao Juízo de primeiro grau, avaliar a necessidade de novos esclarecimentos ao perito, as quais devem ser respondidas em forma de quesitos em audiência.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada faculdade da parte em solicitar esclarecimentos ao perito, a serem respondidas em audiência, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.